Tribunal: TJES
Processo: 0005736-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES, PABLO DOS SANTOS MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1 – Em que pese no reconhecimento fotográfico não ter sido observado o artigo 226 do CPP, a autoria delitiva foi determinada por outras provas coligidas aos autos, não sendo possível se falar em nulidade. 2 – Impossível a absolvição quanto ao crime de roubo majorado, uma vez que as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas, amparadas no reconhecimento dos réus pelas vítimas, bem como pelo fato de terem sido flagrados na posse das res furtivas. 3 – Diante da valoração negativa de 3 vetores, a exasperação da pena-base em apenas 1 ano e 4 meses de reclusão se mostra adequada, não merecendo retoques. 4 – É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 5 – Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES, PABLO DOS SANTOS MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a vestibular acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 21 horas, na Av. Espírito Santo, n° 127, bairro Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com outro indivíduo não identificado, todos previamente acordados, subtraíram mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, dis aparelhos de telefonia celular, seis cartões bancários, diversos documentos pessoais do casal, uma televisão 42" , marca LG, uma televisão 55", marca Sony, uma aliança em ouro, uma pulseira de ouro, dois relógios de pulso, marca Mondaine e um veículo marca Chevrolet, modelo Cruze LT HB, placas PPG-2203 (B.U. n° 38422772, acostado às fls. 46/53), das vítimas Leandro Delafuente de Castro Rocon e Aghata Pereira Rocon Delafuente, além do filho do casal Enzo Delafuente Rocon, de apenas nove meses de idade.

Emerge dos autos que as vítimas Leandro, Ághata e Enzo chegavam em casa na Av. Espírito Santo, n° 127, bairro Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, no veículo Chevrolet Cruze LT HB, placa PPG2203, quando foram abordados pelos denunciados e pelo terceiro não identificado.

Ághata desceu do veículo para abrir o portão da garagem e Leandro que estava como motorista, desceu do carro, pegou Enzo no colo e levou o filho para o quarto da criança que ficava no segundo andar da casa, enquanto Ághata colocaria o veículo para dentro da garagem.

Ocorre que enquanto Ághata entrava com o veículo, os denunciados LEONARDO e PABLO e o indivíduo não identificado, fazendo o uso de armas de fogo, abordaram-na e perguntaram se havia mais alguém em casa, momento em que afirmou estar em casa seu marido e seu filho. Em seguida, todos entraram em casa e renderam também a vítima Leandro.

Consta que os denunciados e o indivíduo não identificado restringiram a liberdade das vítimas por aproximadamente quarenta minutos, pois as mantiveram subjugadas mediante grave ameaça e as trancaram dentro do banheiro, enquanto recolhiam objetos de valor.

Os denunciados e o indivíduo não identificado subtraíram dois aparelhos de telefonia celular modelo Iphone 6S Plus, seis cartões bancários, diversos documentos pessoais do casal, uma televisão 42", marca LG, uma televisão 55" ', marca Sony, uma aliança em ouro, uma pulseira de ouro, dois relógios de pulso, marca Mondaine e empreenderam fuga no veículo das vitimas, um Chevrolet Cruze LT HB, placas PPG-2203, que também foi subtraído.

Consta que no dia 29/01/2019, a vítima Leandro tomou conhecimento da prisão de um indivíduo e alguns pertences que possivelmente teriam sido roubados de sua residência (B.U. n° 38465622, fls. 71/76), momento em que a vítima se deslocou até a delegacia, identificou os objetos como roubados de sua residência e por meio de uma fotografia que lhe foi apresentada, reconheceu o denunciado PABLO como sendo um dos autores do roubo em sua residência.

Já no dia 11/02/2019, um Policial Rodoviário Federal entrou em contato com Leandro e informou que abordaram o veículo da vítima, com dois indivíduos, no município de Eunápolis/BA (B.O. n° 2313137190211173001, fls. 07/12),solicitando a Leandro que comparecesse ao local, o que foi feito no dia 15/02/2019, ocasião em que recebeu seu veículo (auto de apreensão fl. 16 e auto de depósito fl. 28) e reconheceu o denunciado LEONARDO como outro dos autores do roubo.

Os reconhecimentos foram confirmados posteriormente tanto por Leandro, quanto por Ághata (fls. 60/65)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus Leonardo e Pablo o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II, IV, V e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de respectivamente, 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado para ambos os apelantes.

Inicialmente, a defesa alega que o reconhecimento realizado pela vítima é nulo, uma vez que teria violado as regras contidas no artigo 226, do Código Processo Penal.

De plano, constato que o reconhecimento do réu por meio de fotografia não precisa observar as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando a autoria delitiva é determinada por outros elementos coligidos aos autos.

Conforme se depreende dos depoimentos das vítimas, prestados em juízo, estas, frente a frente aos réus, os reconheceram como os autores da prática delitiva. Vejamos:

VÍTIMA ÁGHATA PEREIRA ROCON DELAFUENTE

MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 241

PERGUNTAS DO MP:
“
que três pessoas participaram do roubo; que a declarante identificou dois; que quando foi a polícia civil foi mostrado para ela e o esposo a imagem, assim conseguiram identificar, principalmente a imagem do Pablo, porque foi o primeiro a render a declarante na garagem; que foi Pablo que apontou a arma para declarante; que foi na delegacia de Vila Velha que reconheceu;
que estavam chegando em casa por volta de 21:00 horas e que o portão da casa não é eletrônico, sendo assim tem que abrir manualmente; que foi quando desceu do carro para abrir o portão e o seu esposo pegou o seu filho que era de colo que estava dormindo, para subir para o segundo andar e colocá-lo no berço do quarto; que quando o esposo subiu foi para o volante do carro, para guardar o carro na garagem; que entrou com o carro na garagem e que depois do ocorrido teve uma vaga memória de que viu um farol vindo em sua direção à rua da praia; que ali é um pouco deserto e estavam vindo da praia; que entrou com o carro na garagem e quando terminou de entrar com o carro a primeira pessoa que entrou foi o Pablo; que Pablo foi o mais marcante para a declarante; que Pablo entrou pelo portão lentamente, entrou na garagem, levantou a blusa, apontando a arma para declarante e perguntou se tinha mais alguém em casa; que a declarante respondeu que sim, que tinha seu marido e seu filho na casa; que no momento ficou extremamente nervosa, pois nunca foi assaltada; que pediu pelo amor de Deus, pois o filho da declarante era um neném; que foi quando entrou o segundo indivíduo, que não foi identificado; que esse segundo indivíduo já veio puxando o portão da garagem, fechando o portão; que o indivíduo não identificado a rendeu na porta do carro e deixou a declarante na parte de baixo; que após isso Pablo subiu a escada armado e entrou no quarto, dando um soco na porta do quarto do casal; que seu marido estava deitado na cama com o filho ao lado no berço, com o murro que foi dado na porta o filho do casal acordou chorando; que Pablo bateu nas costas do marido da declarante com a arma e disse que não era para o mesmo levantar; que o filho do casal começou a chorar sem parar; que enquanto isso a declarante estava na parte de baixo com o indivíduo não identificado; que neste momento o carro do casal estava com várias coisas, pois os mesmos estavam chegando de um aniversário; que disse ao indivíduo que entregaria tudo que tinha; que pegou seu celular e do marido e entregou para o indivíduo; que no momento o indivíduo mandou a vítima desligar o telefone, falando para a mesma ficar calma; que o indivíduo subiu para o andar de cima com a vítima e que ao chegarem ao quarto os indivíduos começaram a revirar a casa toda e que o filho da declarante estava chorando muito; que o Pablo começou a acompanhá-la por todos os cômodos da casa; que diz novamente que Pablo foi o mais marcante, pois foi o que acompanhou a declarante por todos os cômodos da casa; que Pablo abriu gaveta, tirou televisão do lugar, tomou a aliança da mão da declarante, pegou o brinco e o relógio, enquanto o outro indivíduo revirava o quarto do casal e o seu marido estava deitado na cama, pois o tempo todo foi ameaçado para não levantar da cama; que Pablo falou para pegar o filho, pois ele estava gritando demais e chamaria a atenção; que pegou o filho no colo e ele parou de chorar; que escutaram uma pessoa chamando na garagem e nessa hora Pablo disse para a declarante não dizer que tinha gente na casa da mesma; que Pablo foi acompanhando até a mesma ir a escada e ver quem era que estava chamando, momento em que entrou Leonardo;
que identificou Leonardo, porque Pablo e o outro indivíduo são morenos e Leonardo é branco; que Leonardo estava muito bem-vestido;
que Leonardo subiu as escadas e quando Pablo viu que era Leonardo, ficou tudo bem, ou seja, ficou fazendo cobertura para eles do lado de fora da casa; que Leonardo entrou e enquanto isso continuaram revirando a casa, as coisas e o Leonardo foi o que levou o casal para o banheiro e falou “não sai daí, se não vamos matar vocês”; que levou o casal até o banheiro, tentando fechar a porta só que a porta do banheiro da declarante o trinco é fixo e não é chave; que foi o momento em que as vítimas ficaram dentro do banheiro e os indivíduos ficaram de pegar as coisas dentro da casa; que o Pablo abriu novamente a porta do banheiro, provavelmente para verificar se as vítimas teriam trancado por dentro; que Pablo voltou a fazer ameaças dizendo para as vítimas não saírem do banheiro; que foi finalizado quando ela e o esposo ouviram o carro “cantando” pneu na garagem; que foi quando as vítimas tiveram mais ou menos a certeza de que os assaltantes tinham saído e tiveram coragem de sair do banheiro para pedir por socorro; que tudo aconteceu em média de 40 minutos; que listaram os itens que foram roubados, mas que se for contar mesmo dentro do carro do casal tinha a cadeirinha do filho, carrinho, que tinha um TV que estava em outro quarto e estava com defeito e só depois notaram que ela havia sido levada, mas essa TV não estava funcionando; que como tinham costume de carregar muita coisa no carro, muita coisa foi levada no carro; que quando o carro foi apreendido em Eunápolis/BA, teve a informação de que quem estava dirigindo era o Leonardo e outra pessoa; que não chegaram a reconhecer a pessoa que estava com Leonardo;
PERGUNTAS DA DEFESA DE LEONARDO: que continua com a identificação feita anteriormente; que Leonardo foi o último a entrar na residência;
que Leonardo foi o que ajudou a levar as coisas, ele pegou a televisão do suporte da sala e foi o que encaminhou as vítimas até o banheiro inicialmente; que Leonardo não estava armado e somente viu arma com Pablo; que Leonardo não agrediu fisicamente a declarante, o esposo e o filho, mas que recebeu ameaças de Leonardo; que quando foram presos no banheiro a ameaça que Leonardo fez para as vítimas foi que se saíssem do banheiro, eles fariam alguma coisa contra as vítimas, matariam as vítimas;
PERGUNTAS DA DEFESA DE PABLO: que reconhece Pablo como autor dos fatos já narrados”
.

VÍTIMA LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON

MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 241

PERGUNTAS DO MP: “que três pessoas participaram do roubo em sua residência; que conseguiu identificar os denunciados Pablo e Leonardo; que o reconhecimento de Pablo foi feito na Delegacia quando contataram o declarante, dizendo que foi apreendida uma pessoa com alguns objetos que era do assalto que ocorreu em sua residência e o Leonardo foi quando o declarante foi buscar o veículo em Eunápolis, sendo feito o reconhecimento dentro da delegacia; que o reconhecimento de Leonardo foi feito por foto, pois o delegado mostrou duas fotos sendo uma de Leonardo e a outra do outro rapaz que estava com ele no carro quando eles foram presos pela PRE; que não reconheceu o rapaz que estava com Leonardo;
que Pablo foi pego com dois televisores, um Samsung, uma TV que estava com defeito, uma TV de 42'e a cadeirinha de veículo do filho do casal; que esses objetos estavam dentro do um carro que Pablo havia furtado em Cariacica, sendo o carro um Ecosport que foi o utilizado para assaltar a residência do declarante; que Pablo foi preso com o carro que utilizou no assalto da residência do declarante; que chegaram em casa por volta de 21:00 horas ou 21:30 horas; que estavam chegando de um aniversário da avó da sua esposa e como o portão da casa do declarante não é automático e já era tarde da noite, o declarante parou o carro de ré para esposa entrar de ré na garagem, pedindo a esposa para acender as luzes, pois o declarante retiraria o filho do carro; que quando a sua esposa acendeu as luzes, o declarante foi tirar o neném da cadeirinha; que passou pela esposa pela escada e a mesma foi para o volante para entrar com o carro; que subiu e o berço do filho fica rente a cama, logo colocou o filho no berço; que quando estava para levantar da cama deram um tapa na porta do quarto; que imaginou que seria a esposa entrando no quarto, mas era Pablo apontado uma arma para o declarante, sendo uma pistola cromada, com cabo amarelo e o cabe era amadeirado; que Pablo apontou a arma para o declarante dizendo que não era para o mesmo levantar da cama, pois a “loira” do declarante já estaria com os assaltantes; que Pablo disse que estavam em cinco pessoas, mas que na residência só entraram três; que não era para o declarante levantar da cama; que Pablo começou a perguntar sobre dinheiro e joia, que ele sabia que tinha; que o declarante disse que não tinha nada; que Pablo começou a revirar o guarda-roupa, cômoda e perguntando só que o filho do declarante chorava muito e Pablo perguntando aonde havia bens e valores, não tendo respostas do declarante, pois o filho do mesmo chorava muito, Pablo foi e deu um soco na costela do declarante; que tem certeza de que quem o agrediu foi Pablo, pois só estava ele a princípio dentro do quarto e o outro estava com a esposa do declarante na garagem retirando as coisas do carro; que mesmo após dizer que não tinha nada Pablo continuou revirando as coisas no quarto, momento em que a esposa do declarante chegou no quarto com o segundo indivíduo que não conseguiram identificar; que a partir disso Pablo começou a conduzir a esposa do declarante pela casa, perguntando se tinha alguma coisa e tinha uma mochila do filho sobre o sofá, tendo Pablo revirado ela e foi aonde pegou o celular, pois tinha um celular dentro; que mandou a esposa do declarante tirar a aliança, uma pulseira e um relógio que ela usava e havia um segundo relógio na cômoda em que eles reviraram; que começaram a revirar tudo; que foi momento em que o segundo indivíduo que estava com a esposa anteriormente na garagem, pediu para o declarante levantar e pegar seu filho no colo, momento em que chamaram na garagem; que foi quando a esposa do declarante junto com Pablo que apontava uma arma para a mesma, pediu para ela não fazer movimento e não falar nada e verificar quem era e caso fosse algum conhecido dizer que estava tudo bem; que quando ela chegou na escada Pablo falou algo com eles, mas não se recorda o que era; que quando a pessoa estava subindo Pablo identificou que a pessoa estava com eles e mandou subir; que Pablo continuou revirando e Leonardo ficou andando também com a esposa da vítima pela casa; que os três voltaram para o quarto, nisso o indivíduo desconhecido revistou o declarante e o pediu que retirasse a TV de 42' do suporte da parede, tendo o declarante tirado e colocado em cima da cama; que saiu os três do quarto, mas voltaram e Leonardo disse que era para as vítimas irem para o banheiro; que antes de voltarem para o quarto viu Leonardo passando com a TV 55' que estava no chão e retirando depois a TV da parede da sala; que Leonardo conduziu as vítimas até o banheiro, tentando trancar a porta, momento em que o declarante informou que a porta não trancava por fora e só por dentro; que Leonardo disse que se saíssem do banheiro matariam todo mundo, nisso fechou a porta e as vítimas ficaram dentro do banheiro; que logo depois o Pablo abriu a porta de repente e falou que era para as vítimas ficarem quietas, pois eles ainda estavam na casa saindo e batendo a porta; que passou alguns segundos e ouviu o barulho do carro do declarante “cantando pneu” na garagem; que esperou cerca de mais 30 segundos e saiu do banheiro, indo em direção as escadas e os assaltantes já haviam saído; que o declarante foi pedir socorro em uma lanchonete do lado de sua casa;
que reconheceu Leonardo quando o mesmo subiu as escadas, assim confirma que foi Leonardo de fato;
que ficou preso no banheiro cerca de 15 minutos; que a ação total demorou em torno de 40min à 50min;
PERGUNTAS DA DEFESA DE LEONARDO: que permanece com o reconhecimento e afirma que foi Leonardo um dos autores da ação
;
PERGUNTAS DA DEFESA DE PABLO: que reconhece Pablo como autor dos fatos que relatou anteriormente;
que fez contato visual com a arma utilizada; que a arma ficou apontada; que Pablo agrediu o declarante; que Pablo deferiu um soco na costela do declarante, enquanto o mesmo ainda estava deitado na cama; que o soco não gerou nenhuma lesão posterior; que dos itens subtraídos foram recuperados o veículo, duas TVs e a cadeirinha de veículo, mas o restante dos itens sendo celulares, joias, relógios e uma TV não foram recuperados; que perdeu em torno de 80 mil com os itens não recuperados”.

Soma-se a isso, o fato de que os réus foram presos na posse de diversos objetos das vítimas, o que, aliado aos reconhecimentos realizados na esfera policial e em juízo, permite concluir pela autoria delitiva.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022). 2.
No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito. 3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima. 4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade.
Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763773 SP 2022/0254084-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Diante de tais elementos, resta afastada a tese defensiva.

A defesa do réu Pablo pugna pela absolvição do apelante, haja vista que não há provas nos autos que embase o édito condenatório.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim de ocorrência (fls. 08/15), Auto da exibição e apreensão (fl. 19), Auto de depósito (fls. 31/32), Auto da reconhecimento indireto de pessoa (fotografia) (fls. 63/64), Auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 68/69), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima que já foram colacionados ao presente voto e que permitem concluir que os réus foram os que praticaram o assalto contra as vítimas.

Vale ressaltar que, as vítimas confirmaram que quando chamados a comparecer à delegacia, foram informados de que as televisões e a cadeirinha de bebê para carro foram apreendidas em poder do réu Pablo, o que foi corroborado pelo reconhecimento da vítima Ágatha, que afirma que Pablo foi quem a rendeu e apontou a arma de fogo.

Desta feita, as provas colacionadas aos autos afastam com veemência a tese absolutória.

Ultrapassados tais pontos, verifico que o réu Pablo pugna, ainda, pela condução da pena-base ao mínimo legal, bem como a correção do cálculo dosimétrico.

Verifico que o Magistrado sentenciante promoveu a fixação da pena mediante os seguintes argumentos:

“
PABLO DOS SANTOS MALAQUIAS

·

Artigo 157, §2º, incisos II, IV, V e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Obedecendo a regra do art. 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no
caput
, do art. 59, do CP.

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, eis que os depoimentos das vítimas são cristalinos em demonstrar que o réu PABLO agiu com extrema violência para com ela, sendo ele quem andou com a vítima AGATHA pela casa para subtrair os objetos; os
antecedentes
do réu são Maculados (processo de nº 0005754-95.2013.8.08.0024); a
conduta social
do agente não aparenta ser boa, tendo em vista que possui outros processos tramitando nesta comarca, sendo todos relativos ao crime de roubo; a
personalidade
do agente, não há o que se falar, tendo em vista que não existem nos autos declarações ou depoimentos que possa atestar sobre a referida circunstância; os
motivos
não foram fornecidos pelo réu, já que negou a prática do crime de roubo; as
circunstâncias

foram graves, ante o grau da violência posta contra as vítimas, sendo que as vítimas relatam que foi o PABLO que portava a arma de fogo, para ameaçar e intimidar, e ainda o crime foi cometido mediante restrição da liberdade das vítimas, bem como com transferência do veículo roubado para o Estado da Bahia; o
comportamento da vítima
,
em nada contribuiu com a ação do agente, já que estavam entrando em sua própria residência no dia dos fatos; as
c
onsequências extrapenais

foram graves, uma vez que nem todos os bens das vítimas foram restituídos, além de o crime cometido deixar severas sequelas no psicológico delas; a
situação

do réu
sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, posto que é assistido pela Defensora Pública.

Sendo assim,
fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas, porém paira sobre o acusado a agravante da reincidência, em razão de sua condenação no processo de nº0002120-48.2019.8.08.0035, razão pela qual agravo seu apenamento em 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem examinadas, todavia, paira em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a saber, se o crime de roubo é praticado em concurso de pessoas, sendo assim,
aumento em 1/3 (um terço) a sua pena.

Paira também sob o acusado a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, a saber, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual
aumento em 2/3 (dois terços) a sua pena.

Por fim, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 1 ano e 4 meses acima do mínimo legal.

Constata-se que o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

No que que se refere à culpabilidade, agiu com acerto ao valorá-la de forma negativa, uma vez que se mostrou elevada, haja vista o grau de violência dispensado às vítimas.

Os antecedentes criminais apontam para condenação transitada em julgado em desfavor do réu, sendo justificativa idônea à exasperação da pena-base.

Por fim, o Magistrado utilizou-se negativou o vetor das circunstâncias do crime, argumentando que o delito foi praticado mediante restrição das vítimas e o veículo roubado foi levado para outro Estado da Federação, sendo fundamentos idôneos, não merecendo decote.

No que se refere ao vetor da conduta social, entendo que merece a neutralização, haja vista que ações penais em curso não permitem a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Contudo, em que pese o afastamento do referido vetor, possível concluir que agiu até timidamente o Magistrado sentenciante, uma vez que seria autorizada, diante da valoração negativa de três vetores, na forma dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de pena-base mais elevada.

Na segunda fase dosimétrica, houve o acréscimo de 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, haja vista a existência de outra sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, razão pela qual, a fixação da pena intermediária em 5 anos e 9 meses de reclusão e 75 dias-multa, se mostra adequada.

Por fim, pleiteiam os réus Leonardo e Pablo o afastamento do cúmulo das causas de aumento de pena previstas nos incisos II, e §2°-A, inciso I, do §2°, do artigo 157, do Código Penal.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que melhor sorte não assiste às defesas.

Isso porque, evidenciado que o crime foi cometido por pelo menos 3 elementos, mediante violência, sendo certo que a vítima Leonardo, inclusive, foi golpeada com um soco no momento da prática delitiva.

Soma-se a isso, o fato de que o filho das vítimas no momento da ação delituosa começou a chorar, sendo certo que somente após um tempo é que foi permitido à vítima Leandro, acolher e consolar o bebê.

Assim, entendo que as circunstâncias do caso concreto permitem uma sanção mais rigorosa, diante do
modus operandi
da ação criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Desta feita, entendo que a aplicação cumultativa das majorantes se mostra medida adequada, não merecendo retoques.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.